Tribunal: TJDFT
Processo: 0742776-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0742776-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELY PINTO RABELO, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação de ID 24307054, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) ELY PINTO RABELO (ID 24307055), intime-se o(a) cessionário(a) requerente HUSEIN ABDEL AZIZ ALI AHMAD TAHA (CPF 085.490.791-20) para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado com a devida identificação do subscritor; II) CPF e Carteira de Identidade; III) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; e VI) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Transcorrido o prazo acima, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac